Tribunal: TJDFT
Processo: 0718275-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
BANCO DO BRASIL SA e LUIZ FERNANDO VIANNA SALES LIMA opuseram embargos de declaração ao acórdão de ID 15911764. Na sessão de julgamento realizada em 16/07/2020, foi apreciado apenas um dos recursos. Ante o exposto, declaro a nulidade do julgamento e determino nova inclusão em pauta dos embargos interpostos pelas partes em ID 16375846 e 16373425. Intimem-se.